Tribunal: TJSP
Processo: 1042903-60.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Regime Estatutário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Pretensão ao cômputo de tempo de serviço exercido em outros entes da Administração não apenas para fins de aposentadoria – Interpretação restritiva do estabelecido no artigo 40, § 9o, da Constituição Federal – Impossibilidade – Exegese do estabelecido na Súmula no 567 do Supremo Tribunal Federal – Lei Orgânica Municipal que não estabeleceu diferenciação para concessão

Ementa:

SERVIDOR MUNICIPAL – Pretensão ao cômputo de tempo de serviço exercido em outros entes da Administração não apenas para fins de aposentadoria – Interpretação restritiva do estabelecido no artigo 40, § 9o, da Constituição Federal – Impossibilidade – Exegese do estabelecido na Súmula no 567 do Supremo Tribunal Federal – Lei Orgânica Municipal que não estabeleceu diferenciação para concessão do adicional por tempo de serviço – Inviabilidade da concessão de sexta-parte ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 134, § 2o, da Lei Orgânica Municipal em controle difuso – Prevalência da uniformização de jurisprudência – Apelações providas em parte.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042903-60.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes SONIA SOARES DO AMARAL, JANETE MESSIAS DOS SANTOS,
ADRIANA BELTRAME DE CASTRO e SERGIO ROBERTO RODRIGUES LARANJEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial aos
recursos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 2 de 14
VOTO No 28842
APELAÇÃO CÍVEL No 1042903-60.2015.8.26.0114
FORO DE ORIGEM: CAMPINAS
APELANTE(S): SONIA SOARES DO AMARAL E OUTROS
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELADO(S): OS MESMOS
SERVIDOR MUNICIPAL Pretensão ao cômputo de tempo de
serviço exercido em outros entes da Administração não apenas
para fins de aposentadoria
Interpretação restritiva do
estabelecido no artigo 40, § 9o, da Constituição Federal

Impossibilidade Exegese do estabelecido na Súmula no 567 do
Supremo Tribunal Federal Lei Orgânica Municipal que não
estabeleceu diferenciação para concessão do adicional por tempo
de serviço Inviabilidade da concessão de sexta-parte ante o
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 134, § 2o, da Lei
Orgânica Municipal em controle difuso
Prevalência da
uniformização de jurisprudência Apelações providas em parte.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência proporcional
Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil

Condenação ilíquida Arbitramento diferido à fase de liquidação
Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Apelações interpostas pelo Município de Campinas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 3 de 14
como Sonia Soares do Amaral e outros, contra r. sentença do digno
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas (fls
136/143), que julgou parcialmente procedente ação visando à averbação
nos respectivos cargos atuais do tempo de serviço prestado em outros
entes públicos não apenas para fins de aposentadoria.
Eis a síntese das teses recursais do Município de Campinas,
nestes termos: a) inconstitucionalidade da inclusão de tempo pretendida
para outros fins que não seja a aposentadoria e disponibilidade; b) a
competência para legislar sobre o funcionalismo público municipal é do
chefe do Poder Executivo; c) impositiva a observância da legislação
municipal, sob pena de afronta ao princípio da autonomia reservada aos
Municípios; d) observância do Princípio da Legalidade (fls 148/155).
Segue o apelo dos autores: a) o autor Sérgio trabalhou para
o Governo do Estado de Pernambuco sob regime próprio; b) cabimento
do cômputo do tempo trabalhado sob regime celetista (fls 159/162).
Recursos respondidos (fls 199/201 e 205/212).
É o relatório.
1- Sônia Soares do Amaral e outros acionaram o Município
de Campinas para o fim de ver reconhecido seu direito ao cômputo de
tempo de serviço exercido em outros entes públicos não apenas para fins
de aposentadoria.
Ação julgada parcialmente procedente.
A r. sentença merece ser reformada.
2- De início, salutar observar a precária redação da exordial
que dificulta a extração do pedido e da causa de pedir.
Os autores pedem a procedência da ação para condenar o
município de Campinas a corrigir a contagem do tempo de serviço das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 4 de 14
autoras, acrescentando-lhes aquele prestado ao Governo do Estado de
São Paulo, certidões anexas, bem como pagar as parcelas não
prescritas, correspondentes às prestações quinquenais anteriores à
propositura desta, até o cumprimento da obrigação de fazer, atualizadas
monetariamente desde as datas em que se tornaram devidas e
acrescidas de juros legais desde a citação, bem como as custas e
honorários advocatícios, estes calculados sobre o valor das prestações
vencidas, somado a um ano das prestações vincendas (fls 3). Deixaram
em aberto quais parcelas estariam sendo pleiteadas.
Inviável, pois se exige a certeza e determinação do pedido
conforme disposto nos artigo 322 e 324 do Código de Processo Civil.
Desse modo, mister a utilização da interpretação da causa
de pedir em seu conjunto nos termos do artigo 322, parágrafo 2o do
Código de Processo Civil: A interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
Os autores embasam a demanda somente no parágrafo 2o do
artigo 134, da Lei Orgânica do Município de Campinas, que trata do
adicional por tempo de serviço e da sexta-parte: Ao servidor público
municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo de
serviço, concedido nos termos da lei, bem como a sexta parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no § 6o deste artigo.
Outro ponto que exige a interpretação sob o manto da boa-
fé se refere ao ente no qual o serviço foi executado ulteriormente. Isso
porque, enquanto o pedido delimita o serviço prestado somente ao
Governo Paulista, verifico que apenas uma das autoras, Adriana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 5 de 14
Beltrame de Castro, seria assim enquadrada, tendo os demais autores
prestado serviços a outros entes públicos.
Assim procedeu o digno magistrado sentenciante, conforme
se extrai do relatório da r. sentença (fls 136), o que não fora impugnado
pelas partes.
Logo, mantenho o entendimento de que o pedido tange ao
cômputo do tempo de serviço prestados a outros entes públicos para fins
de concessão do adicional por tempo de serviço e sexta-parte.
3- Ao mérito:
De fato, o artigo 40, § 9o da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98, estabelece que o
tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para
efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito
de disponibilidade.
Entretanto, não deve preponderar este entendimento
restritivo, sendo conferido aos entes federativos a autonomia para
disciplinar a contagem do tempo de serviço de modo diverso, ampliando
os direitos.
Entendimento já esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
que publicou a Súmula 567 com a seguinte redação: a Constituição, ao
assegurar, no § 3o do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço
público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria
e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios
mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço
prestado a outra pessoa de direito público interno.
A Lei Municipal no 1.399/1955 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Campinas) já considera o tempo de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 6 de 14
vínculos públicos anteriores para concessão de licença-prêmio:
Art. 120 - Após cada quinquênio de efetivo exercício, o
funcionário gozará de Licença-prêmio de 90 dias corridos, com todos os
direitos e vantagens de seu cargo.
§ 1o - No cômputo do tempo de serviço público efetivo serão
observadas as seguintes normas:
I - Entende-se como tempo de serviço público efetivo o que
tenha prestado à União, Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios, em cargo ou função civil ou militar, ininterruptamente ou
não, em órgãos de administração direta ou autárquicas, apurado à vista
dos registros de frequência, certidões, folhas de pagamento ou dos
elementos regularmente averbados no assentamento individual do
funcionário.
Por sua vez, o artigo 150 do mesmo diploma, cujo conteúdo
volta-se à concessão do quinquênio, seguiu o mesmo entendimento:
Art. 150 - A gratificação por tempo de serviço será devida
ao funcionário após cada período de 5 (cinco) anos à razão de 5%.
§ 1o - No cômputo do tempo de serviço público efetivo,
serão observadas as mesmas normas do artigo 120 e §§ desta Lei.
Ressalta-se a Lei Municipal no 6.021/1988 apenas alterou a
aplicação da porcentagem do adicional em seu artigo 6o que o adicional
por tempo de serviço, a partir de 01 de novembro de 1988, e após
completado o primeiro quinquênio, é devido à base de 1% (um por
cento), de forma não cumulativa, por ano de efetivo exercício.
Assim, depreende-se das normas supramencionadas que não
há a diferenciação aventada pela Municipalidade, nem quanto cômputo
do tempo de serviço prestado a determinado ente público, nem quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 7 de 14
regime celetista ou estatutário adotado no período.
Não é outro o entendimento desta 5a Câmara de Direito
Privado:
APELAÇÃO CÍVEL Servidor municipal de Campinas

Pretensão de computar o tempo de serviço prestado à USP e à
Municipalidade de Salto para fins de concessão do adicional por tempo
de serviço e sexta-parte Não há incompatibilidade entre o Estatuto dos
Funcionários Públicos de Campinas e a Constituição Federal

Possibilidade de aplicação da legislação municipal que amplia os
direitos minimamente previstos no ordenamento constitucional Tempo
de serviço anterior que foi prestado sob o regime celetista Legislação
municipal que não faz distinção quanto ao regime de trabalho prestado
a outros entes federativos Sentença parcialmente modificada, apenas
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, nos moldes do artigo 20, § 4o do CPC
Recurso
parcialmente provido (Apelação Cível no 1002673-10.2014.8.26.0114,
relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 20/10/2014).
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPINAS
Cômputo de tempo de
serviço outrora prestado à UNICAMP, sob o regime celetista, para
efeitos de licença-prêmio no serviço público de Campinas

Possibilidade Interpretação sistemática da lei orgânica municipal e do
estatuto do funcionalismo público campineiro Inexistência de vedação
constitucional O Art. 40, § 9o, da CF não proíbe a instituição de tais
vantagens pela lei municipal
Sentença condenatória mantida

Recurso desprovido (Apelação Cível no 1044589-53.2016.8.26.0114,
relator Desembargador Nogueira Diefenthaler, j. 16/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 8 de 14
4- Por outro lado, no que tange à sexta-parte, não é possível
ignorar a existência da inconstitucionalidade referente ao artigo 134, §
2o, da Lei Orgânica do Município de Campinas, pois, a despeito de
lastrear-se em controle difuso, este entendimento deve ser observado em
prol da unidade da jurisprudência:
I - Arguição de Inconstitucionalidade proposta contra o art.
134, § 2o da Lei Orgânica do Município de Campinas, o qual dispõe
sobre incidência da sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos
servidores do município. II - Vício formal de inconstitucionalidade, por
desvio de poder legislativo. Se a competência que disciplina a
organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, a iniciativa do Legislativo importa em violação frontal ao
texto constitucional que consagra a separação dos poderes estatais.
Ofensa aos artigos 5o, 47, II e 144 da Constituição Paulista. III - A lei
impugnada gerará despesas para o município necessária a indicação da
fonte de receita desses recursos, não bastando a afirmação genérica de
que as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, sendo necessário especificar no
orçamento municipal a origem da receita correspondente ao custeio. IV
- Inconstitucionalidade configurada. Arguição procedente (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0020158-91.2014.8.26.0000, Órgão Especial,
relator Desembargador Guerrieri Rezende, j. 25/06/2014).
5- Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009
para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 9 de 14
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 10 de 14
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 11 de 14
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 12 de 14
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 13 de 14
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
6- Quanto à verba honorária, de rigor, a aplicação da
reciprocidade prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil de
2015, que dispõe: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Sob este aspecto, a parte autora decaiu de pequena parte do
pedido, tendo sagrando-se vencedora noutro tanto. Deste modo, a
proporcionalidade fica, para este caso, buscando-se um critério
equitativo, na medida de 50% a cargo da parte autora e 50% para ser
suportado pela Fazenda. Todavia, tratando-se de condenação ilíquida,
melhor diferir à zelosa instância a quo o seu arbitramento final, nos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por meu voto, dou parcial provimento ao recurso fazendário
e ao recurso de apelação dos autores para condenar a Municipalidade de
Campinas ao cômputo dos períodos de servidos prestados a outros entes
públicos para fins de concessão do adicional por tempo de serviço,
independente do regime de trabalho adotado no período.
Custas e honorários proporcionalmente distribuídos em
50% a cargo da parte autora e 50% para ser suportado pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042903-60.2015.8.26.0114 - Voto no 28842 Página 14 de 14
Municipal. Verba honorária a ser determinada na fase de liquidação de
sentença.
Já os índices e critérios de cálculo tanto da correção
monetária quanto dos juros legais nos termos do decidido nos Temas no
810/STF e 905/STJ.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator